Tribunal: TJMT
Processo: 1031665-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031665-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), ODILA PENASSO RIUS - CPF: 604.161.308-87 (EMBARGANTE), HITER MONTEIRO - CPF: 075.034.661-20 (EMBARGADO), GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO - CPF: 171.767.601-44 (EMBARGADO), FELIPE ROBERTO RIUS DEL RIO - CPF: 065.217.868-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FERREIRA - CPF: 363.336.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA DOS REIS ARRUDA FERREIRA - CPF: 488.067.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1031665-63.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ODILA PENASSO RIUS

EMBARGADOS: HITER MONTEIRO, GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ODILA PENASSO RIUS
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que havia afastado a prescrição antes reconhecida em sentença.

A embargante, em suas razões recursais, alega que a decisão colegiada padece de vícios de omissão, obscuridade e contradição, com supedâneo no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, buscando a integração e o prequestionamento de dispositivos legais.

Sustenta, primeiramente, a omissão do acórdão quanto à aplicação da “supressio” (art. 422/CC), argumentando que a inércia dos agravados por mais de 15 (quinze) anos após o vencimento da última parcela gerou legítima expectativa de estabilização da relação jurídica, especialmente após a partilha de bens em 2008.

Aponta também omissão e obscuridade quanto à interrupção da prescrição (art. 202/CC), questionando como uma ação revisional, que visa à manutenção do contrato, poderia interromper o prazo para uma ação rescisória, que busca sua extinção, dada a taxatividade do rol do art. 202 do Código Civil e a ausência de identidade de objeto ou causa de pedir.

Em relação à sua legitimidade passiva, a embargante alega omissão quanto à violação dos arts. 265 e 299 do Código Civil, que tratam da solidariedade e da assunção de dívida, argumentando que sua permanência no polo passivo ignora a realidade jurídica da partilha de bens de 2008, que transferiu o imóvel e suas obrigações ao ex-cônjuge.

Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de notificação premonitória válida para constituição em mora com finalidade resolutiva (art. 475/CC), ressaltando que a jurisprudência exige tal interpelação prévia como pressuposto processual e que a citação judicial não supre essa falta.

A embargante aponta omissão quanto ao dever de fundamentação analítica e jurisprudencial (art. 489, § 1º, IV e V/CPC), pois o acórdão não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e utilizou fundamentação genérica, sem citar julgados específicos ou identificar seus fundamentos determinantes (
ratio decidendi
) e demonstrar o
distinguishing
do caso concreto.

Por fim, aduz contradição e obscuridade na admissão de dois marcos interruptivos da prescrição (protesto judicial em 2013 e trânsito em julgado da revisional em 2017), e na tentativa do acórdão de hierarquizá-los, tratando um como "determinante" e outro como "reforço argumentativo", o que violaria o art. 202, caput, do Código Civil, que estabelece que a interrupção "somente poderá ocorrer uma vez".

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar os vícios acima apontados, o prequestionamento dos artigos mencionados e, caso o saneamento implique alteração do julgado, a concessão de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição ou sua ilegitimidade passiva (Id. 343908887).

Os agravados,
HITER MONTEIRO
e
GLÓRIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO
, apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração, arguindo, preliminarmente, que não há qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC no acórdão, caracterizando os embargos como uma mera tentativa de rejulgamento da causa.

Em resposta à alegação de falta de fundamentação analítica e jurisprudencial, sustentam que o Tribunal não está obrigado a realizar cotejo analítico e distinção de todos os precedentes trazidos pela embargante, mas sim a fundamentar adequadamente a decisão, o que foi feito.

Esclarecem que, se a embargante entende que houve interpretação divergente de lei federal, o caminho adequado é o recurso especial.

Quanto à questão da unicidade da interrupção da prescrição e a suposta hierarquização dos marcos, os agravados esclarecem que a interrupção da prescrição ocorreu uma única vez com a citação reconvencional na ação revisional de 2004, retroagindo à data da propositura da ação, e que tal interrupção cessou apenas com o trânsito em julgado.

Afirmam que o protesto judicial de 2013 foi mencionado apenas em caráter subsidiário, como reforço argumentativo.

Por fim, esclarecem que o fundamento para "hierarquizar" os marcos é cronológico, ou seja, o evento que ocorreu primeiro, sendo a ação revisional de 2004 o marco interruptivo principal.

Requerem, assim, a integral rejeição dos embargos, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos (Id. 344485351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A partilha de bens firmada entre os adquirentes não altera, por si só, a legitimidade contratual frente a terceiros contratantes.

É válida a cumulação dos pedidos de rescisão contratual, reintegração de posse e perdas e danos, quando derivados do mesmo contrato.

A propositura de ação revisional com reconvenção e protesto judicial constituem causas suficientes para interrupção da prescrição da ação rescisória.

O prazo prescricional para pretensão desconstitutiva de contrato começa a fluir após o trânsito em julgado de decisão judicial que define a existência do inadimplemento.”

Trata-se de embargos de declaração opostos por Odila Penasso Rius, visando sanar supostas omissões, obscuridades e contradições no
decisum
que desproveu seu agravo de instrumento.

No entanto, uma análise atenta dos autos revela que a embargante busca, em verdade, a rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida por este colegiado, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

Quanto às alegadas omissões referentes à “
supressio
”, à relação entre a ação revisional e a ação rescisória para fins de interrupção da prescrição, à legitimidade passiva e à necessidade de notificação premonitória, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou explicitamente todos esses pontos.

A questão da “
supressio
” foi afastada em razão da persistência da controvérsia judicial, que impediu a consolidação de expectativa de não acionamento.

A relação entre a ação revisional e a rescisória foi elucidada ao se pontuar que o trânsito em julgado daquela, que definiu o inadimplemento, foi o marco para o início da contagem do prazo prescricional desta, e não uma mera interrupção de um prazo já em curso para a rescisão.

A legitimidade passiva da embargante foi mantida com base na relatividade dos efeitos da partilha de bens e na solidariedade obrigacional originária do contrato.

Por fim, a desnecessidade de notificação premonitória foi justificada pela extensa judicialização da controvérsia, que tornou a mora incontroversa.

O fato de a decisão ter sido desfavorável à embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange à suposta omissão quanto ao dever de fundamentação analítica e jurisprudencial, bem como à alegada contradição ou obscuridade na admissão de dois marcos interruptivos da prescrição, a irresignação da embargante não se sustenta.

O acórdão expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram à manutenção da decisão de primeiro grau, citando a legislação pertinente e a lógica processual que envolveu o histórico complexo do litígio. O dever de fundamentação, imposto pelo art. 489 do CPC, não exige que o julgador rebata exaustivamente cada um dos argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que a
ratio decidendi
da decisão esteja expressa, como ocorreu no caso.

Ademais, não há contradição ao se mencionar tanto o protesto judicial de 2013 quanto o trânsito em julgado da ação revisional de 2017.

O acórdão utilizou o trânsito em julgado da revisional como o marco determinante para o início do prazo prescricional da ação rescisória, sob o entendimento de que a pretensão resolutiva só se tornou plenamente exercitável após a definição do inadimplemento pela via judicial.

O protesto de 2013, nesse contexto, foi mencionado como mais um ato que demonstrava a intenção dos autores em resguardar seus direitos e a litigiosidade contínua sobre o contrato, servindo como reforço argumentativo de que a controvérsia não estava estagnada, e não como um segundo ato interruptivo autônomo do mesmo prazo já eventualmente interrompido.

Essa distinção afasta a alegação de violação ao art. 202 do Código Civil, que veda múltiplas interrupções para o mesmo prazo, uma vez que o marco de 2017 não foi tratado como uma nova interrupção, mas sim como o ponto de partida da pretensão rescisória.

Não se vislumbram, portanto, os vícios de omissão, obscuridade ou contradição apontados, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito do acórdão e de obter efeitos infringentes que não se coadunam com a natureza dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que adote conclusão diversa da pretendida pela parte.

O acórdão embargado apreciou expressamente os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, limitando-se ao exame próprio da cognição sumária, sem antecipação do julgamento do mérito da execução.

Os embargos buscam reexame do mérito, o que não se admite na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC. 3. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 919, § 1º.”
(N.U 1033313-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026